Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. O dolo de praticar o furto é evidente e resulta da conduta do réu no interior do estabelecimento, retirando a etiqueta dos produtos, além de ter saído sem passar pela região dos caixas. Inverossímil a alegação de que voltaria para realizar o pagamento, tendo em vista que com ele não foi encontrado dinheiro ou qualquer outro meio capaz de realizar as compras.
3. Recurso conhecido e improvido.